Tribunal: TJMT
Processo: 1005768-38.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005768-38.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Intervenção de Terceiros, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), UMUARAMA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 14.326.330/0001-86 (EMBARGANTE), RENATO ALVES DE FREITAS - CPF: 771.284.006-72 (EMBARGADO), RAFAEL PIVA BATTAGLINI - CPF: 017.772.171-56 (EMBARGADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), DAVID GARON CARVALHO - CPF: 030.310.151-26 (ADVOGADO), AMANDA GABRIELA GEHLEN - CPF: 068.807.949-04 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO CAPELETTI - CPF: 483.407.749-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ UMBERTO EICKHOFF - CPF: 531.846.969-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA – DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O CPC vigente consagrou a tese do prequestionamento ficto no art. 1.025. De outro lado, seria possível falar em Embargos de Declaração prequestionadores quando o acórdão recorrido contiver vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não é o caso dos autos.

Ademais, para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
UMUARAMA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA.
com o objetivo de sanar vício no acórdão (ID. 132528163).

Inconformada, a Embargante maneja o vertente Recurso com o fim específico de prequestionar a matéria, para futura interposição de recursos nas Instâncias Superiores.

Assevera que não houve manifestação expressa do art. 313, inciso V, do CPC.

Aduz que o acórdão foi omisso
quanto à existência de prejudicialidade externa entre a Ação de Despejo n.º 1020498- 04.2017.8.11.0041 e a Ação de Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos n.º 0001781-95.2011.8.11.0032 e Rescisão Contratual n.º 0001530-48.2009.8.11.0032.

Assim, requer o provimento dos Declaratórios, visando prequestionar o artigo citado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como é cediço, os Embargos de Declaração são cabíveis quando verificada a presença de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a saber: omissão, obscuridade, contradição e erro material.

Inobstante a taxatividade do texto legal, a doutrina e a jurisprudência vêm admitindo, ainda que excepcionalmente, o uso dos Embargos de Declaração com efeitos infringentes (modificativos) quando se pretende utilizar do recurso com objetivo de produzir modificações na decisão recorrida.

Em relação ao prequestionamento, de acordo com o CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, “
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”, consoante redação do art.
1.025
. Contudo, vale ressaltar, que ainda para fins de prequestionamento, os Embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, sob pena de serem rejeitados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DECRETO-LEI N.º 43.007/2011. COTAS RACIAIS. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 266/STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. (...) 2. "A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário não possibilita a sua oposição." (EDcl nos EAREsp 166.402/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe 29/03/2017). 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ. AgInt nos EDcl no RMS 53.955/RJ. Rel. Ministro Sérgio Kukina. 1.ª Turma. Julgado em 12/12/2017. Publicado no DJe em 18/12/2017).

Na hipótese, ao examinar a peça recursal, denota-se que não há qualquer obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada no acórdão objeto da embargabilidade, uma vez que o voto é claro e bem fundamentado ao manter a decisão que suspendeu o feito
até o julgamento definitivo dos Recursos Especiais interpostos nos autos das ações 0001781-95.2011.8.11.0032 e 0001530-48.2009.8.11.0032.

Conforme bem consignado no acórdão, verifica-se que a causa de pedir da Ação de Despejo se conecta diretamente com a Ação de Obrigação de Fazer n.º 0001781-95.2011.8.11.0032 e a Ação de Rescisão Contratual n.º 0001530-48.2009.8.11.0032.

É que nas referidas ações se discutem a titularidade de lotes mencionados nessa ação de despejo.

Importante destacar que os senhores Carlos Capeletti e Luiz Eickoff, tiveram reconhecido em sentença, já confirmada por recurso de apelação, o direito de posse e propriedade sobre os imóveis rurais, aguardando apenas o julgamento dos recursos especiais interpostos.

Dessa forma, tem-se que a Ação de Despejo deve permanecer suspensa tendo em vista o risco de decisões conflitantes, já que o resultado definitivo das ações citadas pode interferir diretamente no deslinde do despejo.

Sobre a matéria, mostra-se esclarecedor o escólio do professor Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“Quando a sentença de mérito depender da resolução de questão prejudicial interna (art. 265, IV, alínea ‘c’, CPC), externa (art. 265, IV, alínea ‘a’, CPC), da verificação de determinada alegação de fato ou da produção de prova requisitada a outro juízo (art. 265, IV, alínea ‘b’, e 388, CPC), suspender-se-á o processo. [...]. A questão prejudicial é uma questão prévia cuja resolução influencia no teor da resolução da questão subordinada. Já se decidiu, por exemplo, que existe prejudicialidade externa entre a ação rescisória e a execução e/ou efetivação da decisão rescindenda (STJ, 1ª Turma, REsp 795.860/PR, rel. Min. Luiz Fux, j. em 08.05.2007, DJ 31.05.2007, p. 353).” (autores citados, Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, 3ª ed., pág. 257, nota 8)

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO. Insurgência contra r. decisão que determinou a suspensão do processo por prejudicialidade externa. Não acolhimento – Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico que tem o condão de afastar a titularidade e posse do locador, o que implicaria na perda da legitimidade ativa da ação de despejo. Prejudicialidade bem reconhecida. Decisão mantida. Recurso improvido. (TJSP - AI: 2207653-40.2020.8.26.0000, Relator: Fábio Podestá, Data de Julgamento: 20/10/2020, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO - POSTERGAÇÃO DE ANÁLISE DO PEDIDO LIMINAR DE DESPEJO - SUSPENSÃO DA AÇÃO EM RAZÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA - DECISÃO MANTIDA. - Suspende-se o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente (art. 313, V, a, do CPC)- Havendo prejudicialidade externa entre a ação de despejo e a ação anulatória, a primeira deve ser suspensa. (TJMG. AI 10000204504591001. Rel. Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 11/11/2020, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/11/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA - SUSPENSÃO DO PROCESSO - RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE - EXISTÊNCIA - Estabelece-se uma relação de prejudicialidade quando, entre duas ações, o julgamento de uma delas tiver o condão de potencialmente influir no conteúdo substancial do julgamento da outra, havendo entre ambas uma espécie de dependência lógica. (TJMG - AI 10000190321224001. Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 23/10/2019, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/10/2019).

Com efeito, apesar de não ter pronunciado expressamente sobre todos os artigos e julgados citados pelo Embargante, é cediço que tal fato não enseja a omissão, eis que o órgão julgador não está obrigado a abordar todos os fundamentos apresentados pelas partes, se já fundamentou sua conclusão em outros respaldos jurídicos, como ocorreu no vertente caso.

Neste sentido é a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA CAUSA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA (JUIZADO ESPECIAL OU VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMUM). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...) 2. Verifica-se que no caso a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente. Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia. Ademais, é sabido que o juiz é destinatário das provas e acerca delas deverá construir seu livre convencimento motivado. (...)
(STJ. AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin. 2.ª Turma. julgado em 12/02/2019. Publicado no DJe em 11/03/2019).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MEIO INIDÔNEO PARA CORRIGIR OS FUNDAMENTOS JURÍDICOS OU FÁTICOS DE UMA DECISÃO - AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO - DESNECESSIDADE DE ABORDAR TODOS OS REGRAMENTOS LEGAIS E ALEGAÇÕES SUSCITADOS PELAS PARTES - PREQUESTIONAMENTO - NECESSIDADE DA PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 535 DO CPC - REJEIÇÃO.
1. Os embargos declaratórios não constituem recurso idôneo para corrigir os fundamentos jurídicos ou fáticos de uma decisão, não podendo, assim, ser opostos com base em equivocada arguição de omissão, visando única e exclusivamente a obter reexame da matéria impugnada.
2. O julgador não é obrigado a abordar e discorrer sobre todos os regramentos legais e alegações suscitados pelas partes, devendo embasar sua decisão de acordo com o seu livre convencimento.
3. Ainda que os embargos de declaração se prestem para prequestionar determinada matéria, é preciso que estejam presentes os pressupostos do art. 535 do CPC.

4. Embargos de declaração rejeitados
. (TJMG. Embargos de Declaração n.º 1.0024.13.254123-6/002. Rel. Desa. Áurea Brasil. 5ª Câmara Cível. Julgado em 01/10/2015. Publicado no DJE em 07/10/2015).

Diante da ausência de qualquer vício no acórdão embargado e, considerando que o recurso foi oposto com o único objetivo de prequestionamento,
rejeito

os Embargos de Declaração
, e mantenho o acórdão objurgado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022